Tribunal: TJDFT
Processo: 0002890-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 932/17. INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO DF E REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF. EXTINÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS. JUNÇÃO DE FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 9.717/98 E PORTARIAS MPS 402 E 403 (ESTA ÚLTIMA REVOGADA PELA PORTARIA 464/2018). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO DF. VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA.

1. Não há inépcia da inicial se foi feita a indicação expressa do dispositivo legal tido por violador da norma da LODF.

2. Lei Complementar que determina a extinção da segregação de massas de servidores com a junção dos regimes financeiro e previdenciário e a instituição de nova segregação de massas não importa em incompatibilidade com a Lei Orgânica do DF por não violar norma federal no exercício da competência suplementar do Distrito Federal.

3. O artigo 44 da LC 932/2017 não viola o equilíbrio financeiro e atuarial previsto no artigo 40, § 1o, da LODF.

4. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.